Tribunal: TJSP
Processo: 1021336-16.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-04
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão existente no que se refere ao decaimento do autor em relação ao pedido deduzido em face da corré, ora embargante – Omissão verificada e extirpada – Vício sanado – Embargos acolhidos em parte, sem alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021336-16.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NORTE VANS E UTILITÁRIOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME, são
embargados JORGE LUIZ DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos, sem alteração do resultadoi do julgamento. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 4 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021336-16.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 43075 - rk
2
VOTO No: 43075
EDEC. No: 1021336-16.2018.8.26.0001/50000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível Central)
EMBGTE.: Norte Vans e Utilitários Comércio de Veículos Eireli
(Corré-Apda.)
EMBGDO.: Jorge Luiz do Nascimento (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão
existente no que se refere ao decaimento do autor em relação
ao pedido deduzido em face da corré, ora embargante

Omissão verificada e extirpada Vício sanado Embargos
acolhidos em parte, sem alteração do resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Norte Vans e Utilitários Comércio de Veículos Eireli ao v. acórdão de
fls. 396/406, que deu provimento em parte à apelação manejada pelo
embargado (autor), contra a r. sentença de fls. 340/343, que julgou
improcedente a ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais c.c.
indenização por dano material e moral (cédula de crédito bancário no
501353667 CP-CDC, de 28.05.2018, no valor de R$28.322,72, fls.
30/34) intentada por Jorge Luiz do Nascimento, ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, que (1) não há falar
em sucumbência recíproca, já que o autor decaiu do pedido deduzido
em face desta corré e (2) não faz jus o autor ao benefício da gratuidade
judiciária (fls. 1/3).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios suscitados (omissões).
O embargado apresentou manifestação a fls. 9/11.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021336-16.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 43075 - rk
3
3. De feito, ao rejeitar o pedido do embargado de
restituição da comissão pelo intermediário (fls. 405), o v. aresto deveria
ter ressalvado a manutenção da condenação do autor, ora embargado,
ao pagamento das verbas de sucumbência fixadas no r. decisum
singular em favor da embargante.
Assim, imperioso consignar que resta mantida a
condenação do embargado ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios dosados na r. sentença tão somente em relação
à embargante, já que com relação ao banco corréu foi reconhecida a
sucumbência recíproca pelo v. acórdão vergastado.
4. Por outro lado, inoportuna e inconsistente a
impugnação à concessão do benefício da gratuidade judiciária ao
embargado, isto porque, a questão já foi apreciada por esta C. Câmara
por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2161613-68.2018.8.26.0000, em sessão realizada em 17.09.2018 (fls.
71/74), não trazendo a insurgente qualquer elemento novo que
pudesse infirmar a condição de necessitado anteriormente reconhecida.
5. Isto posto acolhem-se em parte os embargos para
extirpar a omissão reconhecida no item 3 acima, mantido, no mais, o v.
acórdão de fls. 396/406, tal como lançado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica